Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SERVIDORES DISTRITAIS - TÍCKET ALIMENTAÇÃO – SINDICATO – LEGITIMIDADE ATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA CONFIANÇA – CPC, 10 - VIOLAÇÃO – SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, nos artigos 9 e 10, em homenagem à cooperação processual e à confiança, o denominado princípio da não surpresa, texto normativo que preconiza que o juiz não proferirá decisão, em nenhum grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, fundamentada em tema sobre o qual não oportunizou às partes o direito de manifestação.
2. De acordo com a disposição constante do artigo 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. O sistema normativo processual vigente coíbe, em nome, dentre outros, do princípio da colaboração, a possibilidade de adoção de entendimento jurisdicional acerca de hipóteses não submetidas ao debate, vertente derivada da norma basilar contida no artigo 5o, LV, da Constituição da República, que a todos garante o uso dos meios e recursos inerentes ao aos princípios do contraditório e da ampla defesa, preceitos cuja observância é cogente.
4. O indeferimento liminar da petição inicial com respaldo na suposta ilegitimidade ativa do sindicato para requerer o cumprimento de sentença coletiva proferida em favor dos sindicalizados sem a anterior oportunização do direito de defesa viola o princípio da não surpresa, o que enseja a cassação do provimento judicial.
5. Não obstante em algumas hipóteses a inobservância da norma contida no artigo 10 do CPC não acarrete o retorno dos autos à origem, essa premissa não vigora quando o processo não se encontra em condições de julgamento, o que impede a aplicação da teoria da causa madura.
6. À parte que eventualmente suportará os ônus de eventuais reconhecimento da legitimidade e cumprimento da sentença coletiva também deve ser oportunizado o amplo direito de defesa na origem.
7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida.